Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708908-86.2017.8.07.0018 DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante (id. 72751347) contra a decisão que negou provimento ao recurso (id 72448097). Ausente pedido liminar, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Retornem os autos à 2a Turma Cível. I. Brasília/DF, 10/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista